Tribunal: TJSP
Processo: 2170127-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Tutela de urgência. Contratos bancários. Desconto consignado em folha de pagamento e conta corrente. Liminar deferida. Presença dos requisitos autorizadores. Natureza alimentar do salário. Possibilidade de limitação dos descontos, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Multa. O objetivo da penalidade não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a

Ementa:
Tutela de urgência. Contratos bancários. Desconto consignado em folha de pagamento e conta corrente. Liminar deferida. Presença dos requisitos autorizadores. Natureza alimentar do salário. Possibilidade de limitação dos descontos, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Multa. O objetivo da penalidade não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Montante que deve ser alto justamente para o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Adequação, ademais, do montante arbitrado face à capacidade econômica da empresa ré. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170127-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante
BANCO DAYCOVAL S/A, é agravado APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170127-39.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - 44.856 – Flavia 2
VOTO No: 44.856
AGRV. No: 2170127-39.2020.8.26.00000
COMARCA: Presidente Epitácio
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Samara Elisa Feltrin
AGTE. : Banco Daycoval S/A
AGDO. : Aparecida Cardoso dos Santos
Tutela de urgência. Contratos bancários. Desconto
consignado em folha de pagamento e conta corrente.
Liminar deferida. Presença dos requisitos autorizadores. Natureza alimentar do salário.
Possibilidade de limitação dos descontos, sob pena
de afronta ao princípio da dignidade da pessoa
humana. Multa. O objetivo da penalidade não é
obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo
a cumprir a obrigação na forma específica. Montante
que deve ser alto justamente para o devedor desista
de seu intento de não cumprir a obrigação específica.
Adequação, ademais, do montante arbitrado face à
capacidade econômica da empresa ré. Recurso a que
se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 49/51, que deferiu a tutela de urgência para determinar que os
bancos limitem os descontos a 35% dos vencimentos líquidos da autora, sob
pena de multa de R$2.000,00
Aduz que não se encontram presentes os requisitos
necessários à concessão da tutela de urgência, responsável a autora por seu
próprio descontrole financeiro, impugnando a multa cominada.
Recebido,
processado
sem
efeito
suspensivo
e
respondido (fls. 81/93).

É a suma do necessário.
Não assiste razão à instituição financeira.
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170127-39.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - 44.856 – Flavia 3
introduziu alterações no antigo instituto da antecipação dos efeitos da tutela,
previsto na revogada lei processual civil, agora chamado de “Tutela de
Urgência” (Título II, do Livro V, do Novo Código de Processo Civil artigos 300
a 310).
A nova lei de ritos dispensou a exigência de prova
inequívoca que convença o juiz de que a pretensão mereça ser acolhida de
pronto (verossimilhança da alegação), contentando-se com a mera
probabilidade do direito invocado, desde que evidenciado perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo (artigo 300, do Novo Código de Processo
Civil).
“In casu”, presentes ambos os requisitos, a ensejar a
confirmação da tutela de urgência concedida.
Contrariamente ao alegado pela instituição financeira,
verifica-se a probabilidade do direito alegado exatamente porque, em se
tratando de operação de crédito consignado para funcionário público, o §2o do
art. 45 da Lei no 8.112/90 disciplina que a soma dos descontos realizados em
folha de pagamento não poderá exceder a 35% da remuneração mensal, sendo
5% destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por
meio de cartão de crédito ou a utilização com a finalidade de saque por meio do
cartão de crédito (redação alterada pela Lei no 13.172/2015).
E não obstante esta Relatoria não olvide o recente
posicionamento adotado no julgamento do Recurso Especial de no
1586910/SP2, que distinguiu as hipóteses de empréstimos consignados e de
empréstimos para descontos em conta corrente, com a devida vênia, referida
decisão não unânime representa posição isolada.
Quanto ao perigo de dano, igualmente inequívoca sua
presença.
2 STJ, REsp no 1586910/SP, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Dj 03.10.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170127-39.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - 44.856 – Flavia 4
O salário possui natureza alimentar e, por isso, ao ser
inobservado o limite legal para desconto, há flagrante afronta ao princípio da
dignidade da pessoa humana.
Sob tal aspecto, importante ressaltar que a limitação dos
descontos não implica mora do devedor, apenas a prorrogação do vencimento
das prestações e logo não podem os credores antecipar o vencimento da
dívida, tampouco determinar a inscrição negativa do nome dos consumidores
por tal motivo.
Relativamente à multa, também não assiste razão ao
recorrente.
Com efeito, a tutela específica das obrigações de fazer e
não fazer (art. 537 do novo CPC), também chamada de tutela inibitória, tem por
escopo impedir a prática de um ilícito, sua repetição ou continuação.
Para dar efetividade à medida, é facultado ao magistrado
adotar providências concretas que assegurem o resultado prático equivalente
ao do adimplemento.
Entre essas medidas, destaca-se a imposição de multa
diária (“astreintes”). Chama-se “astreintes” a condenação pecuniária proferida
em razão de dia de atraso (ou por qualquer unidade de tempo, conforme as
circunstâncias), destinada a obter do devedor a satisfação da obrigação
imposta.
Por se tratar de sanção inibitória, é corrente o
entendimento de que seu valor não deve guardar relação com o valor da causa
ou com a obrigação. “O valor deve ser significativamente alto, justamente
porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor
em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é
obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170127-39.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - 44.856 – Flavia 5
forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor
desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, p. 764, RT, 6a ed.).
Considerando-se, ademais, a capacidade econômico-
financeira do agravante, não se vislumbra abusividade no montante da
penalidade a ser imposta na hipótese de injustificado descumprimento da ordem
judicial emanada.
Vale ressaltar, por fim, que sendo efetivamente cumprida
a determinação judicial, ônus algum haverá para a parte.
Com isso, fica mantida a multa aplicada por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR